Tribunal: TJBA
Processo: 8086120-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086120-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, FABIANA DE SOUZA FERNANDES registrado(a) civilmente como FABIANA DE SOUZA FERNANDES

APELADO: UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR, GABRIEL MIRANDA GALLO, DANIEL MARQUES MOURA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RESCISÃO CONTRATUAL
SEM SUCESSO.

BUROCRACIA
. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE SESSENTA DIAS. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA ABUSIVA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 455/2020. ANULAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN Nº 195/2009. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POSTERIORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
APELO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual de plano de saúde coletivo empresarial, com declaração de inexistência de débitos e exclusão de dados restritivos, condenando a operadora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Direito do consumidor. Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão contratual. Alegada inobservância de prazo mínimo de 60 dias para comunicação prévia de rescisão imotivada. Inexistência de prova da cláusula contratual exigindo tal prazo. Manifestação inequívoca de vontade rescisória pela consumidora. Cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A pessoa jurídica contratante de plano de saúde coletivo empresarial para funcionários caracteriza relação de consumo por equiparação, conforme art. 2º, parágrafo único, do CDC. Incumbia à operadora demonstrar a existência de cláusula contratual impondo prazo de 60 dias para comunicação prévia, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentando apenas fragmentos documentais e extratos de sistema, sem juntada do contrato integral. A conversão em diligência não foi atendida, configurando preclusão consumativa e temporal (art. 473, CPC). Restou demonstrada comunicação eletrônica de janeiro/2021 com clara intenção rescisória e solicitação de orientações para cancelamento da apólice. O comportamento obstrucionista da operadora configura falha na prestação de serviços ao criar óbices ao legítimo exercício do direito de rescisão, atraindo responsabilidade objetiva (art. 14, CDC). A Resolução Normativa ANS nº 455/2020 anulou expressamente o parágrafo único do art. 17 da RN nº 195/2009, que previa exigência de prazo mínimo de 60 dias para rescisão imotivada em contratos coletivos empresariais. Ainda que existente, cláusula impondo prazo mínimo seria nula por contrariar regulamentação vigente e normas protetivas do consumidor (art. 51, IV, CDC). A persistência na emissão de boletos após manifestação de cancelamento viola a boa-fé objetiva e os deveres de lealdade e cooperação (art. 422, CC). A declaração de inexistência de débitos posteriores à comunicação rescisória constitui medida de rigor, vedando-se cobrança por serviços não prestados (art. 39, CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Negado provimento à apelação. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenação da apelante em custas do segundo grau e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. Em contratos de plano de saúde coletivo empresarial, é abusiva e inexigível cláusula que imponha prazo mínimo de comunicação prévia para rescisão imotivada, sendo válida a rescisão mediante manifestação inequívoca de vontade, com consequente inexigibilidade de débitos posteriores ao pedido de cancelamento.

Dispositivos relevantes:
Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, parágrafo único; 6º, V; 14; 39; 51, IV), Código de Processo Civil (arts. 85, §§ 2º e 11; 373, II; 473), Código Civil (arts. 421; 422) e Resolução Normativa ANS nº 455/2020 e nº 195/2009, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante:
TJ-SP, AC nº 10289803120238260002, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 29/10/2023; TJ-BA, Apelação nº 80077716020228050080, Rel. Gustavo Silva Pequeno, pub. 09/01/2024; TJ-BA, Apelação nº 81340718120208050001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, pub. 19/06/2024; Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101 (TRF 2ª Região).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8086120-57.2021.8.05.0001,

onde figura como Apelante,
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
, e, como Apelada,
UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, majorando a verba sucumbencial, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04